Tribunal: STF
Processo: AI 138493
Classe: AI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1992-04-13
Data de publicação: 1992-04-13

Ementa:
CONTRATO DE TRABALHO - RESILIÇÃO - INDENIZAÇÃO x SISTEMA  DO
FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CONSTITUIÇÃO DE 1969. A  luz
da Constituição Federal de 1969, não assistia ao empregado o  direito
a concomitancia dos sistemas - inciso XIII do artigo  165.  Assim,  a
inobservancia do preceito pressupoe o  reconhecimento  do  direito  a
indenização nos moldes fixados na Consolidação das Leis do Trabalho e
ao levantamento do saldo da conta atinente ao Fundo. Se  na  sentença
cogita-se apenas da primeira, impossivel e concluir pela  viabilidade
do extraordinário, no que assentado  em  alegada  violência  a  norma
constitucional.  O  levantamento   dos   depositos   pelo   empregado
resolve-se em via  diversa,  pois  não  foi  autorizado  na  sentença
atacada.